Tribunal: STF
Processo: AC 754
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição. PIS. COFINS. Dilatação da base de
cálculo. Lei nº 9.718/98. Suspensão da exigibilidade em primeiro
grau. Segurança denegada em segundo. Recurso extraordinário.
Atribuição de efeito suspensivo em ação cautelar. Levantamento do
depósito em garantia. Inadmissibilidade. Agravo improvido. Em ação
cautelar tendente a emprestar efeito suspensivo a recurso
extraordinário, não cabe ordem de levantamento do depósito feito em
garantia do objeto da causa principal